Tribunal: TCU
Processo: 043.188/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2830/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.188/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abnadab Alcantara Miranda (XXX.546.857-XX); Adriana da Silva Lira Medeiros (XXX.544.567-XX); Agnaldo da Silva (XXX.509.029-XX); Alberto Hiroaki Noda (XXX.230.409-XX); Alexandre Angelico (XXX.019.999-XX); Marina Biscalquini Talamoni (XXX.445.388-XX); Viviane Teichmann Coutinho (XXX.565.196-XX); Wagner Hawignan Nakayama (XXX.141.270-XX); Wagner Lopes de Faria (XXX.236.176-XX); Wend Elyzia Milhomem Mota (XXX.027.503-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.